Tribunal: STF
Processo: AP 223
Classe: AP
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-01
Data de publicação: 1975-10-01

Ementa:
EMENTA:  -  A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PODE SER SUJEITO
PASSIVO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.250,
DE 9.2.1967, ARTS. 23, III 29 E 35.  LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL ATIVA
RECONHECIDA. DOUTRINA  E JURISPRUDÊNCIA.
RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E SEM ADITAMENTO - ART. 569 DO C.P.P.